Tribunal: TJPA
Processo: 0001906-03.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001906-03.2017.8.14.0054

APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

APELADO: FRANCISCO NOBREGA DE LUCENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– DESCONTOS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NÃO CABIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido na conta bancária da apelada, sem a existência de qualquer autorização. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela autora.

2-

Importante frisar, que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato reclamado pelo autor, ora apelado, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do consentimento do autor em aderir ao negócio jurídico reclamado

3-

Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do banco réu, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

4-

Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade do contratante não restou viciada de alguma forma. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer o banco apelante juntou o contrato firmado entre as partes.

5-

Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelante acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com o autor/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

6-

Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro.

7-

Relativamente aos danos morais, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas em que o requerente afirma não ter contratado, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

8-

Considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

9-

Nesse contexto, entendo como justo, a título de danos morais, o valor indenizatório fixado.

10-

No que concerne aos honorários sucumbenciais, observa-se que tal verba foi fixada nos exatos termos estabelecido pelo art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença nessa parte.

11-

Por fim, oportuno corrigir erro material, nos termos do art. 494, inciso I do CPC, determinando que se passe a constar corretamente o nome da parte autora (FRANCISCO NÓBREGA DE LUCENA), bem como o nome do réu (BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A) na parte dispositiva do decisum ora vergastado.

12-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
e ora apelado
FRANCISCO NÓBREGA DE LUCENA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato questionado, condenando a parte requerida a devolver em dobro o valor descontado, isto é, a quantia de R$ 4.167,92 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir de cada desconto efetuado, condenando ainda o réu ao pagamento da quantia de R$ 14.310,00 (quatorze mil e trezentos e dez reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
tendo como ora apelado
FRANCISCO NÓBREGA DE LUCENA
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
aduzindo descontos promovidos sobre seu benefício previdenciário, porém, afirmou que não autorizou nem realizou qualquer negócio pelo qual vem sendo cobrado, razão pela qual pugnou pela nulidade do contrato com a suspensão dos descontos, a condenação em repetição do indébito e danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 981099), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 9810303), aduzindo que se desincumbiu de provar a regularidade da contratação, ressaltando a ausência de conduta ilícita da ré capaz de ensejar pedido de indenização.

Sustenta também a não configuração de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais e, em caso de manutenção da condenação, pugna pela diminuição do quantum fixado, a fim de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega ainda a necessidade de afastamento da condenação em dobro, bem como a minoração do quantum arbitrado à título de honorários sucumbenciais.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 0001906-03.2017.8.14.0054), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por prevenção, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega o autor, ora apelante, que não firmou nenhum contrato a fim de ensejar o desconto reclamado, o que faz nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pela ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido na conta bancária da apelante, sem a existência de qualquer autorização de crédito pessoal ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pelo autor.

Importante frisar, que o banco apelado sequer trouxe aos autos o contrato reclamado pelo autor, ora apelante, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do consentimento do autor em aderir ao negócio jurídico reclamado.

Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do banco réu, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade do contratante não restou viciada de alguma forma. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer o banco apelante juntou o contrato firmado entre as partes.

Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelante acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com o autor/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

A respeito da devolução em dobro, vejamos do CDC:

“Art. 42 CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Imperioso registrar que no recente julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pelo STJ, a Corte Especial firmou entendimento de que
"a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”,
entretanto, foram modulados os efeitos da decisão em relação aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público, estabelecendo que o novo entendimento somente será aplicado às cobranças indevidas pagas a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021)
.

Nesse sentido, colaciono o referido Julgado:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3)
MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.)

Como se vê, por força da modulação de efeitos determinada pelo STJ, às cobranças indevidas pagas antes de 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), como no caso dos autos, deve ser aplicado o entendimento que até então prevalecia na Corte, qual seja, que a restituição em dobro pressupõe demonstração de má-fé subjetivamente aferida.

No caso específico dos autos, verifica-se a má fé da instituição financeira que realizou descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do autor, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte da apelante, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

Assim, conclui-se que todos os valores irregularmente descontados na conta da autora deverão ser restituídos em dobro.

Relativamente aos danos morais,
é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas em que o requerente afirma não ter contratado, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constatada a existência do dano moral,
imperioso se faz analisar o quantum indenizatório, sendo notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

No caso dos autos, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo como justo, a título de danos morais, o valor indenizatório fixado de R$14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), devidamente atualizado conforme a sentença ora vergastada.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, observa-se que tal verba foi fixada nos exatos termos estabelecido pelo art. 85, §2º do CPC, não merecendo reparos a sentença nessa parte.

Por fim, oportuno corrigir erro material, nos termos do art. 494, inciso I do CPC, determinando que se passe a constar corretamente o nome da parte autora (FRANCISCO NÓBREGA DE LUCENA), bem como o nome do réu (BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A) na parte dispositiva do decisum ora vergastado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada que declarou nulo o contrato reclamado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, devidamente atualizado, bem como condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais e de ônus sucumbencial.

É COMO VOTO
.

Belém, 06/06/2023